Tribunal: TJES
Processo: 5007951-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007951-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: RUSKAIA OST RAMOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007951-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RUSKAIA OST RAMOS

RECORRIDO: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR CANCELAMENTO ANTECIPADO DE SERVIÇO DE INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, ajuizada por
RUSKAIA OST RAMOS
em face de
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
Narra a parte Autora, em síntese, que em fevereiro de 2023, solicitou à requerida, através do seu site, a instalação do serviço de internet e que, após fazer a confirmação de dados e fechar o plano, foi informada que seria encaminhado um técnico para realizar a instalação da internet. Ressalta que todo atendimento de contratação da prestação de serviço foi realizado via telefone e não assinou nenhuma documentação, tampouco foi fornecida uma cópia do contrato. Aduz que, por motivos pessoais, solicitou o cancelamento do contrato, por telefone, com o protocolo de nº 12303060227 e que a Requerida está cobrando o valor de R$ 500,00 referente a multa contratual, a qual contesta, pois em nenhum momento havia sido informada sobre essa multa.

Em sede de contestação (ID. 5509490), a Requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que a Requerente estava ciente da existência de multa rescisória e que a sua cobrança é devida, dado o rompimento do contrato antes de findo o prazo de fidelização. Pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5509536), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a)

DECLARO a nulidade de quaisquer valores cobrados a título de multa rescisória no contrato objeto da demanda, determinando à Ré que baixe qualquer lançamento a esse título existente em desfavor da consumidora, mantendo-se, por outro lado, incólume eventual débito residual referente ao plano de serviços, ao qual não se deve aplicar encargos moratórios (juros, multa e quaisquer outros encargos), em virtude da ausência de mora da Autora;

b)

CONDENO a Ré a pagar à Autora, por expressa limitação do pedido autoral, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

DEVE A AUTORA, por seu turno, realizar a devolução dos equipamentos que pertencem à Requerida no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5509550), sustentando a regularidade da aplicação da multa contratual por fidelidade e ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que a Autora foi informada ao concordar com o termo de adesão do site da Requerida, da existência de multa por fidelidade, de modo que não resta configurado, portanto, danos materiais ou morais à Autora. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme depreende-se da certidão de ID. 5509559.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar que a cobrança da multa fora devida, na medida em que, apesar de ter colacionado aos autos contrato da prestação de serviço, este não encontra-se assinado pela parte Recorrida (ID.5509491), tendo a parte Recorrente, inclusive, admitido em sua contestação que a Autora não obteve acesso ao instrumento contratual, não sendo possível, portanto, presumir que a o Recorrido possuía ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive da multa por cancelamento antecipado do serviço.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado de piso no que segue:

Por seu turno, observo que a Requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança da multa de fidelidade (ônus que lhe competia, na forma do art. 14, §3º, CDC), deixando de comprovar a licitude de sua conduta ao se furtar à apresentação de gravação telefônica ou instrumento contratual relativo ao pacto de permanência pertinente firmado pela consumidora (pelo contrário, a Requerida admite que a Autora não teve acesso ao instrumento contratual por ocasião de sua celebração, apenas anexando aos autos áudio do momento em que solicitada a rescisão do contrato), de modo que não se sabe se fora cientificada a Autora quanto à existência de pacto de permanência no momento original da contratação (feita por internet com confirmação da contratação e agendamento de instalação por via telefônica) ou, quando menos, sobre o valor da multa que seria aplicada, a qual, inclusive, deve guardar estrita proporcionalidade com os benefícios concedidos ao consumidor e levar em consideração o tempo restante da permanência, pelo que reputo violado direito básico da consumidora à informação (art. 6º, III, CDC).

Concluo, portanto, estar patenteada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) em razão de cobrança indevida referente à multa por fidelização relativa ao contrato de permanência (além de a Ré não demonstrar a existência do contrato de permanência devidamente assinado pela Requerente, não comprovou a ciência da Autora quanto à fidelização imputada), pelo que reconheço a abusividade de qualquer valor a ser cobrado a título de multa rescisória no contrato objeto da demanda, determinando à Ré que baixe qualquer lançamento a esse título existente em desfavor da consumidora, mantendo-se, por outro lado, incólume eventual débito residual referente ao plano de serviços.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Quanto aos danos morais, entendo que restam configurados, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a Recorrida não está representada por advogado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)